Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), COBIANCHI & PEREIRA LTDA - CNPJ: 07.153.073/0009-10 (AGRAVANTE), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (AGRAVADO), BVA BRINKS VALORES AGREGADOS LTDA - CNPJ: 50.891.555/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COLETA, TRANSPORTE E DEPÓSITO DE DINHEIRO EM BANCO -
ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA PREVISTA NA AVENÇA MEDIANTE CAUÇÃO –
NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança da multa mediante oferecimento de caução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000416-65.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reparação de Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão do Contrato n. 98/2021, bem como a não inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes ou o protesto do título.

Esta alega que em 3-2-2022 firmou com as agravadas Contrato de Prestação de Serviços com duração de 60 meses a partir de 18-4-2022 e previsão de que a rescisão sem incidência de multa só poderia ocorrer a contar do 37º mês.

Aduz que dentre as obrigações das rés consta
o

recolhimento, transporte e processamento dos valores contidos no cofre, e o depósito na sua conta bancária (da agravante) no período estipulado no item 1.2 da avença.

Afirma que as contratadas se comprometeram a recolher e disponibilizar os valores na instituição bancária até as 17 horas de cada dia, e, caso tivessem algum problema no sistema, o prazo seria prorrogado para o próximo dia útil.

Assegura que elas não cumpriram as responsabilidades que assumiram, pois várias vezes creditaram os valores com atraso de dois a três dias após o recolhimento, e por esse motivo teve que se valer do limite do cheque especial, com pagamento de juros, para conseguir honrar seus compromissos.

Acrescenta que precisou contratar um funcionário com a tarefa exclusiva de transportar os malotes para os Bancos diariamente.

Destaca que a rescisão unilateral implicaria o pagamento de multa, além de haver o risco de ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Tutela recursal indeferida (ID. 155281192, págs. 01 a 03).

As agravadas, apesar de intimadas, não ofereceram contraminuta (ID. 161242183, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela em que se discute a multa cobrada pelas agravadas pela rescisão contratual pleiteada pela agravante por suposta falha na prestação do serviço de recolhimento, transporte e disponibilização de valores.

O Juízo
a quo
indeferiu a medida sob o fundamento de que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, o que só poderá ser dirimido no fim da instrução processual.

A agravante anexou nos autos três e-mails (de 12/7/2022, 25/7/2022 e agosto de 2022) que relatam as falhas das agravadas e os danos causados (utilização dos juros do cheque especial e suas consequências), bem como o pedido e o motivo da rescisão.

As agravadas deram início aos procedimentos para cancelar o Contrato (ID. 155028650, pág. 04) e emitiram os dois boletos relativos à multa de R$6.139,90, divididos em duas parcelas.

A agravante ressalta que, com a manutenção da decisão, ela terá de pagar a multa ou será inserida nos cadastros restritivos e, com isso, perderá o crédito bancário e com fornecedores, além de ficar impedida de realizar compra para posterior revenda do seu principal produto de comércio, o gás GLP.

Infere-se nesta fase de cognição sumária que, por suposto descumprimento contratual pelas rés/agravadas, há interesse da autora/agravante na rescisão.

É necessário suspender a cobrança da multa e proibir o apontamento restritivo enquanto se discutem os ônus da desistência unilateral.

Essa decisão não implica no reconhecimento de culpa das agravadas e nem exime a agravante do pagamento de encargos decorrentes da quebra contratual. Todas as questões serão apuradas no deslinde da causa.

Vale lembrar que, se julgada improcedente a demanda, as agravadas poderão cobrar possíveis valores em aberto e os acréscimos, se existentes.

Assim,
o pagamento da multa contratual deve ser suspenso mediante oferecimento de caução,
e as

rés/agravadas devem se abster de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, julgamento em 22/5/2019, DJE de 24/5/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES C/C PEDIDO DE DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(N.U 1026257-96.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15/2/2023, DJE de 17/2/2023).

Ademais, a medida é reversível (art. 300, §3º, do CPC), e não há perigo de demora inverso.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para deferir a tutela de urgência e suspender o
pagamento da multa consistente nos dois boletos encaminhados à agravante (de R$2.582,97 e R$ 3.556,93), ambos com vencimento para 29/12/2022,
mediante o oferecimento de caução.
Determino também

a não inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023